Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008293-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS ORIGINÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos à execução, determinou a busca e apreensão de documentos contratuais originários, com fixação de multa diária pelo descumprimento, diante da inércia da instituição financeira em apresentar a cadeia negocial completa.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se:
(i)
é legítima a exigência de apresentação da cadeia negocial anterior ao contrato exequendo;
(ii)
a busca e apreensão dos documentos é medida processualmente válida e proporcional;
(iii)
a fixação de astreintes configura enriquecimento sem causa por parte do embargante.

III. Razões de decidir:

3. A necessidade de apresentação dos contratos anteriores foi expressamente determinada por acórdão anterior, transitado em julgado, configurando coisa julgada material.

4. Aplica-se o entendimento do STJ (Súmula 286) no sentido de que a renegociação de dívida não impede a análise de eventual abusividade nos contratos anteriores.

5. A recalcitrância do agravante, que permaneceu inerte mesmo após determinação judicial expressa, autoriza a adoção de medida coercitiva para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

6. A busca e apreensão está amparada no art. 370 c/c art. 400, parágrafo único, do CPC, sendo medida proporcional diante do risco de destruição ou ocultação de provas.

7. A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir ao cumprimento de decisão judicial, não configurando enriquecimento sem causa.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica quanto à necessidade de apresentação da cadeia negocial para permitir a instrução e eventual perícia contábil, especialmente em casos que sugerem a ocorrência de “operação mata-mata”.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de apresentação da cadeia negocial completa que originou o título executivo é legítima quando reconhecida por decisão judicial transitada em julgado. 2. A busca e apreensão de documentos e a imposição de multa cominatória constituem medidas processualmente adequadas e proporcionais diante da resistência injustificada da parte em cumprir ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 400, parágrafo único, e 536, §1o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; TJMT, N.U 1001338-26.2018.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA – MT
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
no
1000756-95.2023.8.11.0036
, interpostos por
HUGO LUIS BRITO CUNHA
, que determinou a busca e apreensão dos documentos contratuais originários e fixou multa diária para o caso de descumprimento.

A decisão agravada (
ID. 185126945 dos autos de origem
) fundamentou-se nos seguintes pontos essenciais: (i) o embargado não colacionou toda a cadeia negocial que originou o título executivo, contrariando determinação judicial expressa; (ii) aplicação do entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1000, considerando a inércia demonstrada pela parte embargada; (iii) fundada possibilidade de que a parte ré-embargada venha a destruir, alterar ou inutilizar os documentos em questão, representando sério risco à preservação da prova necessária; (iv) determinação de busca e apreensão dos contratos listados com amparo no art. 370 c/c art. 400, parágrafo único, ambos do CPC, como medida de salvaguarda ao direito da parte embargante.

Em suas razões recursais (
ID. 275282368
), a parte agravante sustentou: (i) o magistrado alegou que o agravante não colacionou toda a cadeia negocial que originou o título executivo, contudo, verifica-se incabível a arguição da necessidade de juntada dos títulos firmados anteriormente para demonstração dos encargos e afins; (ii) o entendimento é pacífico quanto à assinatura de cédula destinada a renovar crédito com a mesma natureza, sendo desnecessária a revisão de todos os contratos que deram origem ao contrato executado; (iii) os títulos que são base da execução foram devidamente formalizados entre as partes e cumpriram sua finalidade, funcionando como instrumento de crédito para atividade da parte ora agravada; (iv) a imposição de obrigação de fazer e astreintes servirão unicamente para enriquecer a parte recorrida, constituindo causa de enriquecimento para a parte contrária sem causa insculpido no art. 884 do Código Civil.

A Liminar foi indeferida no
ID. 275539885
.

Nas contrarrazões (
ID. 281221896
), a parte agravada pleiteou o desprovimento do recurso, sustentando: (i) o agravado impugnou a execução sob o fundamento de ausência de comprovação da origem do débito e da cadeia contratual que teria sido novada, sendo ônus do exequente demonstrar a origem do crédito e sua regularidade; (ii) a novação exige animus novandi claro e inequívoco, além da inexistência de vícios nas obrigações anteriores, não podendo convalidar obrigações nulas ou inexigíveis quando a obrigação anterior era ilegal, nula ou abusiva; (iii) a decisão agravada impôs multa cominatória correta, legal e proporcional nos termos dos arts. 139, IV, e 536, §1o do CPC, com finalidade meramente coercitiva para assegurar que a parte cumpra sua obrigação de exibir os documentos; (iv) a ausência de clareza quanto à origem dos valores, somada à resistência do agravante em exibir os documentos solicitados, revela possível prática de operação conhecida como "mata-mata", impedindo o exercício da ampla defesa e ferindo o princípio da transparência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que determinou a busca e apreensão de documentos contratuais originários, com fixação de multa diária para o caso de descumprimento.

Alega a parte Agravante, em síntese, que é incabível a arguição da necessidade de juntada dos títulos firmados anteriormente, que o entendimento é pacífico quanto à desnecessidade de revisão de todos os contratos que deram origem ao contrato executado, e que a imposição de astreintes constituiria enriquecimento sem causa.

Já a parte Agravada defende que é ônus do exequente demonstrar a origem do crédito e sua regularidade, que a novação não pode convalidar obrigações nulas ou abusivas, e que a medida é necessária para evitar operação "mata-mata" e garantir o exercício da ampla defesa.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre evidenciar que a questão relativa à necessidade de apresentação da cadeia negocial completa que originou o título executivo já foi objeto de deliberação definitiva por este Egrégio Tribunal de Justiça. É possível verificar que há acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, sob ID. 162270893 dos autos de origem (processo no 1000756-95.2023.8.11.0036), que determinou expressamente o retorno dos autos à origem para a devida produção das provas necessárias e o regular processamento do feito, reconhecendo a configuração de cerceamento de defesa e a necessidade de dilação probatória para análise de toda a cadeia negocial.

Nesse sentido, constata-se que a decisão colegiada anteriormente proferida, que reconheceu a necessidade de apresentação de todos os contratos da cadeia negocial e determinou o prosseguimento da instrução processual, encontra-se acobertada pela autoridade da coisa julgada material, considerando que não foi objeto de recurso especial ou extraordinário, operando-se o trânsito em julgado. Dessa forma, a alegação do agravante de que seria desnecessária a apresentação dos contratos originários conflita diretamente com o que já foi definitivamente decidido por este Tribunal, configurando tentativa indevida de rediscussão de matéria já preclusa.

Ademais, é aplicável ao caso a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual
"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"
(
Súmula no 286/STJ
). Essa orientação jurisprudencial, que fundamentou o acórdão anteriormente proferido, reforça a necessidade de análise de toda a cadeia negocial para verificação de eventuais abusividades nos contratos originários que foram renegociados no instrumento executivo.

Outrossim, verifico que a decisão agravada fundamentou-se adequadamente no descumprimento reiterado das determinações judiciais pela parte agravante. É possível observar nos autos que, mesmo após a determinação expressa, fundamentada no acórdão deste Tribunal, para apresentação da documentação completa, a instituição financeira permaneceu inerte, sonegando de maneira injustificada os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia. Tal comportamento não apenas desrespeita a autoridade das decisões judiciais, como também impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte embargante.

Nesse contexto, a determinação de busca e apreensão dos documentos, com amparo no art. 370 c/c art. 400, parágrafo único, ambos do CPC, revela-se medida proporcional e adequada para salvaguardar os direitos da parte embargante/agravada e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Cumpre destacar que a medida não possui caráter punitivo, mas sim coercitivo, visando tão somente compelir a parte agravante ao cumprimento de obrigação já determinada em definitivo por este Tribunal.

Quanto à alegação de enriquecimento sem causa decorrente da imposição da multa diária, tenho que o argumento não merece prosperar. A multa cominatória, fixada nos termos do art. 536, §1o do CPC, possui finalidade estritamente coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se configurando qualquer enriquecimento indevido da parte agravada. Pelo contrário, a recalcitrância da agravante em cumprir determinações judiciais definitivas é que compromete a marcha processual e impede a apuração da verdade dos fatos.

Frise-se, neste ponto, que a fundada possibilidade de destruição, alteração ou inutilização dos documentos em questão, devidamente considerada pelo juízo de origem, justifica plenamente a medida excepcional de busca e apreensão. Essa circunstância, aliada à inércia reiterada da agravante, demonstra a necessidade premente de preservação da prova essencial ao deslinde do feito, especialmente considerando que se trata de documentos que estão sob o exclusivo controle da instituição financeira.

Nesse sentido, é aplicável ao caso a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça no sentido de que
" [...] havendo indícios de que foi realizada possível 'operação mata-mata' é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e dos extratos de lançamento dos débitos em conta, a fim de propiciar a realização de perícia contábil, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide [...]"
, conforme assentado no acórdão anteriormente proferido nos presentes autos (TJMT - N.U 1001338-26.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada e com as determinações definitivas emanadas deste Tribunal, não havendo qualquer irregularidade ou desproporcionalidade na medida adotada.

Por fim, no que tange aos demais argumentos expendidos pela agravante, verifico que os mesmos já foram devidamente apreciados e afastados quando do julgamento da apelação nos autos de origem, não se justificando nova análise de questões já decididas em definitivo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter, em todos os seus termos, a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025